Tribunal: TJDFT
Processo: 0027427-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR SEM MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE SENTENÇA ULTRA PETITA REJEITADAS. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESISTENCIA DO NEGÓCIO. DIREITO DE RETENÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO. MAJORAÇÃO DESTE PERCENTUAL. ONUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS PREJUÍZOS. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presente a legitimidade da ré que, embora não tenha assinado o contrato, se associou à incorporadora para fornecer o serviço ao consumidor, sendo, pois, co-responsável e parceira dessa, qualificando-se como fornecedor e sendo solidariamente responsável (arts. 3° e 7°, § único do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O pedido formulado na petição inicial “não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda” (STJ. AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015). 2.1. No caso em exame, a parte, embora não tenha sido expressa no capitulo “dos pedidos” acerca da forma como gostaria de ter restituído os valores pagos (se à vista ou parcelado), declinou o seu intento ao longo da fundamentação, o que é suficiente para o sentenciante acolhê-la. Preliminar de sentença ultra petita afastada.
3. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de, tão somente, 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, levando-se em consideração que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 4.1. É razoável limitar a cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor pago, máxime quando inexistir prova de qualquer situação excepcional que justifique a elevação desse patamar.4.2 Contrato anterior à Lei 13.786/2018
5. Tratando-se de pedido de rescisão contratual por mera desistência do consumidor – e sem a presença de culpa por parte da promitente vendedora –, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da demanda e não da data da citação, conforme assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.740.911/DF (Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/08/2019 – Tema 1002).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.